Tribunal: TJMT
Processo: 1038792-31.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038792-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – DEMANDA PREDATORIA –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038792-31.2022.8.11.0041

APELANTES: JOSÉ DE ASSIS e MBM SEGURADORA SA

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSÉ DE ASSIS e MBM SEGURADORA SA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito
de n.
1038792-31.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para
declarar inexistente
o seguro contrato entre as partes, havendo de ter devolução em dobro do importe, a rigor, dano moral no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, custas e despesas em

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do primeiro recurso,
MBM SEGURADORA AS,
aduz a legalidade da contratação, pontuando que
“
a apelada contratou perante a apelante apólice de seguros, via call center, através da apólice de seguro de vida em grupo tombada sob nº 02.0982.004519, estipulada por Viverbem Prestadora de Serviço de Cadastro, proposta nº 1429245, com início de vigência em 02 de abril de 2020, a qual previa cobertura para morte acidental, invalidez permanente por acidente, seguro funeral familiar, benefício de cartão alimentação, desconto em medicamentos, assistência automóvel SERVCAR e assistência LAR”.

Malgrado, pugna para que a devolução do indébito ocorra em sua forma simples, a rigor, a inexistência de dano moral aplicável.

O segundo recorrente
JOSÉ DE ASSIS,
pugna simplesmente pela majoração do dano moral, sugerindo o importe de

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as contrarrazões apresentadas.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em mérito, da leitura do caderno processual, em especial a contestação Id. 261861265, observa-se que a empresa de seguro não comprou a contratação do mesmo, somente apresentados telas sistêmicas de seu banco de dados, não apresentadas nenhum elemento como prova, somente os contratos sem nenhum assinatura.

Ademais, poderia a empresa apresentar, áudios, conversas virtuais, gravações telefônicas e etc. Assim sendo, deve ser mantido a reconhecimento da inexistência de débito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoasjurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora.
Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ” (STJ- AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019),
no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 10.000,00 que fora creditado em sua conta de forma indevida, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado. No caso, como o citado valorse encontra à disposição da autora em sua conta desde a data do crédito (06/2021), ou seja, há mais de dois (02) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos
.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-
(
N.U 1000053-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) – Destaquei.

Outrosim, em que pese o apelado efetuar o desconto na folha de pagamento do requerente/apelante, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte não enseja tal responsabilização, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o apelado a apenas realizar os descontos dos proventos da parte apelante, em valor irrisório de
R$ 65,90 (sessenta e cinco reais e noventa centavos) em seu beneficio que possui
, sem comprometer sua renda,
ademais, devo levar em consideração que o start do consignado perfaz a meado de 2019, enquanto a presente ação ajuizada somente em 2022,
por isso, o
s fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Noutro norte, a devolução deve ocorrer em forma simples, a meu sentir, ausente dolo da instituição.

A jurisprudência desta Segunda Câmara não é outra:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO DECLARADO NULO COM A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO DO CONSUMIDOR
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL PREJUDICADO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL QUANTIA RECEBIDA PELO CONSUMIDOR/APELANTE COM O QUE FOI DESCONTADO PELO BANCO APELADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTEE, NA PARTECONHECIDA, DESPROVIDO. Se a Instituição Financeira não comprova a regularidade na contratação do empréstimo consignado, deve ser declarado nulo o Contrato e os descontos efetuados no benefício previdenciário Consumidor. No caso, o Banco Apelante não comprovou a contratação pelo Recorrido. Diante do desconto e pagamento indevido pelo Consumidor, mantém-se a sentença que determinou a restituição na forma simples. De acordo com o STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por sisó, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes". (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC). Na hipótese, afastada a condenação do Banco Apelante ao pagamento da verba indenizatória porque não há prova de prejuízo extrapatrimonial, tal qual a negativação do nome do Consumidor, por exemplo. Ademais, o valor descontado mensalmente não chegou a comprometer a subsistência do Consumidor e não pode ser considerado capaz de acarretar dano moral indenizável.
Se a primeira insurgência do Consumidor/Recorrente diz respeito ao valor do dano moral e, sendo afastada a condenação do Banco Recorrido, fica prejudicada a análise do acerto ou desacerto do valor fixado pelo Julgador a quo; de conseguinte, não se conhece desse Capítulo do Recurso. Ante a declaração de nulidade do contrato deve ser garantido à ambas as Partes o retorno ao status a quo, o que impõe tanto ao Apelante/Consumidor a devolução de eventual valor recebido da Instituição Financeira, quanto ao Banco Apelado de restituir os descontos em benefício previdenciário de forma simples e, por esse motivo é plenamente possível a compensação dos valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

(N.U 1001954-57.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)­

- Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Ao arremate, em consulta ao nome e cpf do autor, observa-se 13 (treze) ações distribuídas no mesmo ano, todas contra bancos e instituições financeiras, sendo nítido a demanda predatória.

Colaciono:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa de seguro, afastando o dano moral e que a devolução ocorra em sua forma simples, a rigor, PREJUDICADO o recurso do autor.

Por derradeiro, observado o decaimento parcial dos pedidos, fixo a sucumbencial em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sobre o valor da causa, vedada a compensação.

Ao arremate, determino a expedição de oficio ao NUMOPED para apurar possível demanda predatória da parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025